Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003299-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LUZIA SANTANA ARRUDA HIGINO (EMBARGADO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), LUZIA SANTANA DE ARRUDA - CPF: 299.552.701-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Art. 1.022 do CPC. Inexistência de Obscuridade, Contradição, Omissão ou Erro Material. Pretensão de Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que reconheceu a responsabilidade do Agravante por falhas na administração das contas do PASEP, afastando a legitimidade passiva da União e confirmando a competência da Justiça Estadual para apreciação da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O
s Embargos de Declaração não apontam vícios que justifiquem sua oposição, limitando-se à tentativa de rediscutir fundamentos e teses jurídicas já devidamente enfrentados pela decisão colegiada.

4. Não se identifica no julgado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de correção por meio dos Embargos de Declaração.

5. A jurisprudência pacífica admite que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais do julgado. A simples oposição de embargos declaratórios, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, conforme o art. 1.025 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1003299-14.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude do Acórdão proferido no Id. 303761854, em que o Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição e erro material no julgado, sob o argumento de que não há prova mínima de falha atribuível ao Banco, bem como a relação jurídica entre cotista e instituição é meramente estatutária, o que, a seu ver, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da matéria já devidamente examinada pelo Colegiado.

No caso, verifica-se que o Embargante busca rediscutir fundamentos e teses jurídicas já enfrentadas no Acórdão embargado. A decisão colegiada foi clara ao reafirmar que, conforme o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, compete ao Banco do Brasil responder pelas falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos, não se exigindo, nessas hipóteses, a integração da União ao polo passivo.

Do mesmo modo, a competência da Justiça Estadual foi expressamente reconhecida, diante da inexistência de interesse jurídico direto da União. Essas questões foram objeto de análise detida e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, erro material ou contradição a ser eliminada.

Com efeito, o Embargante pretende em verdade, rediscutir a causa, o que se mostra inviável nesta via recursal de fundamentação estrita.

Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores admite que a simples oposição dos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para considerar prequestionada a matéria, atendendo-se, assim, ao requisito do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025